Tribunal: TJES
Processo: 5004163-55.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004163-55.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DEUSA BARCELOS TAVARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5004163-55.2024.8.08.0047

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADA:
DEUSA BARCELOS TAVARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DECISÃO QUE JÁ CONTEMPLA EXPRESSAMENTE O TEMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A
(Id. 12691762)
, em face de acórdão (Id. 12657348) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a devolução de valores descontados indevidamente, em parte de forma simples e em parte em dobro, além da fixação de indenização por danos morais.

Verifica-se que a Embargada DEUSA BARCELOS TAVARES não apresentou Contrarrazões.

Os embargos em análise visam sanar suposta omissão em relação à compensação da quantia de
R$ 1.229,90
, supostamente recebida pela parte autora, valor este que, segundo o banco embargante, deveria ser abatido do total a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Em que pese as alegações da embargante, no caso em apreço, não há omissão a ser sanada. O voto condutor do acórdão mantém INTEGRALMENTE sentença do juízo primevo que já contempla a possibilidade de compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora, conforme se extrai do seguinte trecho:

SENTENÇA MANTIDA PELO ACÓRDÃO OBJURGADO
ID.
12657348

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12008659), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para: a) CONDENAR a parte requerida à restituição dos valores descontados indevidamente no benefício da parte autora (de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir desta data), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC); b) DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) em questão; c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Os valores depositados na conta da requerente poderão ser descontados no valor da condenação.
Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede”.

Dessa maneira, o acórdão não incorreu em omissão quanto à possibilidade de compensação dos valores eventualmente recebidos pela parte autora, uma vez que
ratificou integralmente a sentença
, a qual expressamente consignou que
“os valores depositados na conta da requerente poderão ser descontados no valor da condenação”
.

Assim, considerando que a questão já foi apreciada, com a concordância da Turma Recursal com o entendimento do juízo primevo,
voto pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o teor do acórdão
guerreado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas lhes
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)